Tribunal: TRF3
Processo: 0000951-36.2008.4.03.6000
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
181/283)

0000951-36.2008.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65116

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ART. 89 DA LEI No 8.666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Para a configuração do delito previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993, cabe à acusação a comprovação do dolo específico do agente. Precedentes.

2. As circunstâncias do caso concreto não permitem concluir pela configuração do dolo específico do prefeito municipal.

3. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.